Tribunal: TJMT
Processo: 1007350-44.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-03-27
Data de publicação: 2020-03-27

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1007350-44.2020.8.11.0000
AGRAVANTE: MOINHO REGIO ALIMENTOS S/A
AGRAVADO: NORCENIO FERREIRA DA SILVA
LIMINAR
Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por Moinho Régio Alimentos S.A, contra decisão que do Juízo da 1a Vara Cível Especializada em Recuperação Judicial e Falência que, nos autos da Impugnação de Crédito no. 13533-95.2015.8.11.0041, apresentado por Norcênio Ferreira da Silva, rejeitou os Embargos de Declaração apresentado pelo agravante.
Afirma que o Agravado interpôs a mencionada Impugnação, a fim de incluir seu crédito no valor de R$ 246.977,67, na lista de credores da recuperação judicial da empresa Moinho Régio Alimentos S/A – Em Recuperação Judicial.
Registra que o Administrador Judicial, por meio de parecer, questionou a real natureza do negócio jurídico, ocasião em que deixou ressaltado que para apuração do valor do débito deveria ser considerado o volume do produto, a cotação do arroz constante nas notas fiscais e atualização até a data do período de recuperação judicial, ou seja, 17-9-2013.
Diz que o Agravado informou que o valor da cotação do arroz nas datas de emissão nas notas fiscais seria de aproximadamente R$ 46,00 e defendeu, então, crédito no montante de R$ 215.537,86.
Afirma que após a apresentação da contestação e parecer do Ministério Público, a pretensão do agravado foi julgada procredente para majorar o crédito de R$88.153,83, para R$215.537,86, cuja decisão foi desafiada por meio de embargos de declaração pela ora agravante, os quais foram rejeitados.
Reclama que a decisão recorrida reconheceu a intempestividade da Impugnação ao Crédito apresentada em 25-3.2014, cujo prazo final era 05-5-2014 (artigo 8o da Lei11.101/2005) e ainda assim a decisão julgou procedente o pedido, o que viola também o artigo 177 e 184/cpc73, vigente a época, cujos prazos eram contados em dias corridos.
Ressalta que o atual entendimento do STJ, é no sentido de que a Impugnação ajuizada após o prazo previsto na lei de Recuperação Judicial é intempestiva (EREsp 17404201), o que enseja a extinção da demanda na origem, a fim de manter o crédito do agravado nos termos do que fora arrolado inicialmente no quadro geral.
Reclama, ainda, que a decisão não se atentou aos valores das sacas de arroz na época do negócio, cuja negociação entabulada ao final foi de R$137.353,76, bem como a incidência dos valores já pagos pelo recorrente no total de R$19.822,70 e ainda uma diferença de R$29.377,23 de outras operações comerciais realizadas entre as partes no ano de 2011, todos abatidos que culminaram no saldo devedor arrolado no Quadro Geral de Credores de R$88.153,83.
Postula a suspensão dos efeitos da decisão em razão da possível perda do objeto do presente recurso, em face da satisfação da dívida em primeira instância.
É o necessário relato.
Decido.
Busca o agravante a suspensão da decisão que julgou procedente a Impugnação ao Crédito interposta pelo agravado Norcenio Ferreira da Silva, para majorar o crédito de R$88.153,83 para R$215.537,86.
Para a concessão antecipada da tutela pretendida no recurso de agravo de instrumento, prevista no artigo 1.019, inciso I, do CPC, faz-se necessária a presença dos requisitos previstos no parágrafo único do artigo 995, do CPC, vale dizer, quando houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.
Em que pese os argumentos do agravante, a procedência da Impugnação de Crédito oposta pelo agravado Norcenio Ferreira da Silva não é circunstância que, por si só, evidencie, de plano, o prejuízo reclamado pelo recorrente, notadamente porque da análise sumária da decisão recorrida não se visualiza ordem de imediato pagamento ou eventual transferência de valores.
Assim, a matéria em debate não revela perigo de dano irreparável ou de incerta reparação, caso seja concedida por ocasião da apreciação pelo mérito do recurso.
Posto isso, nega-se a liminar postulada.
Intime-se o agravado para apresentar contraminuta.
Após, colha-se parecer da d. Procuradoria Geral de Justiça.
Cuiabá, 27 de março de 2020.
Des. Guiomar Teodoro Borges
Relator